Tribunal: STM
Processo: 7000079-56.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. PROBLEMAS DE SAÚDE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FISCALIZAÇÃO ESTATAL DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra decisão do Juízo da Execução, que deferiu ao Apenado militar, condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, do CPM), o cumprimento da reprimenda em regime de prisão domiciliar, em razão de grave estado de saúde, sem a imposição de monitoramento eletrônico. O MPM sustenta a necessidade de imposição de monitoração eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se as disposições da Lei de Execução Penal (LEP) são aplicáveis aos condenados pela Justiça Militar da União, cuja pena é cumprida em Organizações Militares; (ii) verificar se a imposição de monitoramento eletrônico, prevista no art. 146-B, IV, da LEP, reveste-se de caráter obrigatório ou facultativo; e (iii) definir se o comportamento evasivo e desidioso do sentenciado justifica a imposição do equipamento de fiscalização, como condição indispensável para a manutenção do benefício da prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a Lei nº 7.210, de 1984, instituidora de normas sobre execução penal, possui aplicação subsidiária e complementar na Justiça Militar, especialmente quando o cumprimento da sanção ocorre em estabelecimento militar, em respeito aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 4. Conforme dispõe o art. 146-B, IV, da LEP, a imposição de monitoração eletrônica, em casos de prisão domiciliar, constitui medida de caráter discricionário e facultativo do Juízo da Execução, devendo ser aplicada, mediante a análise da razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias subjetivas do sentenciado. 5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos da execução penal revelam comportamento manifestamente desidioso, evasivo e pouco colaborativo do Apenado, que se esquivou reiteradamente das tentativas de intimação para o início do cumprimento da sanção. 6. O histórico de descumprimento dos chamados judiciais e a postura furtiva do Condenado transmutam a faculdade judicial de monitoração em providência impositiva, sob pena de a reprimenda penal restar descaracterizada e carente de efetiva supervisão estatal. O monitoramento eletrônico equilibra o dever de fiscalização com o atendimento humanitário à condição de saúde do militar. 7. A indisponibilidade momentânea do equipamento no âmbito da Justiça Militar não constitui óbice à sua decretação, incumbindo ao Juízo da Execução acionar os mecanismos de cooperação judiciária nacional, para viabilizar a instalação e a fiscalização remota do aparelho, junto a outros órgãos do sistema de justiça ou de segurança pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e impor a utilização de monitoramento eletrônico ao Apenado, como condição para o regime de prisão domiciliar. Tese de julgamento: "1. A Lei de Execução Penal aplica-se subsidiariamente aos condenados pela Justiça Militar da União, inclusive quando a pena é cumprida em Organização Militar. 2. A imposição de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar, embora facultativa por lei, torna-se medida indispensável quando o comportamento do sentenciado demonstra desídia ou risco de evasão à fiscalização estatal. 3. A ausência de equipamento técnico na Justiça Militar deve ser suprida por meio da cooperação judiciária com a Justiça Comum ou órgãos de segurança pública." Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 61; LEP, art. 117, II, 146-B, IV, e 197. Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus nº 104174, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 29/3/2011; STJ, Habeas Corpus nº 323.074/BA, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25/8/2015; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000778-57.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 26/8/2021; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000456-61.2025.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 27/11/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000079-56.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E PROVER
O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, DETERMINANDO A REFORMA DA
DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM, NOS
AUTOS DO PEP Nº 9000013-30.2025.7.08.0008, PARA IMPOR A UTILIZAÇÃO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA OU DISPOSITIVO
EQUIVALENTE) AO SENTENCIADO PIERRE MOURA, COMO CONDIÇÃO
PARA O CUMPRIMENTO DE SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, DEVENDO AQUELE JUÍZO ADOTAR
TODAS AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS OU DE COOPERAÇÃO
JURISDICIONAL NECESSÁRIAS À EFETIVAÇÃO DA MEDIDA, COM A
DEVIDA URGÊNCIA; DECIDIU DETERMINAR, AINDA, QUE ATÉ A EFETIVA
VIABILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DEVEM SER
ADOTADAS, EM ADIÇÃO ÀS AÇÕES JÁ CONSTANTES DA DECISÃO OU QUE
O JUÍZO DA EXECUÇÃO ENTENDER CABÍVEIS: (I) A REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL, EM
INTERVALO DE TEMPO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, EM DIAS E
HORÁRIOS ALTERNADOS, SEM LIMITAÇÃO AOS CHAMADOS "DIAS ÚTEIS";
E (II) A REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, OU
SEMPRE QUE FOR REALIZADA NOVA INSPEÇÃO DE SAÚDE PELO
APENADO, CONSOANTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA PERTINENTE. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA, MAS RESSALVOU O SEU ENTENDIMENTO
PESSOAL QUANTO À IMPERATIVIDADE DO MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DEFENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, UMA VEZ
QUE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP), EM SEU ART. 146-B, SERIA CLARA
AO ESTABELECER QUE A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA É UMA
FACULDADE DO MAGISTRADO, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL
INFLEXÍVEL. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ

DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000079-56.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000576-12.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO
EM
REGIME
SEMIABERTO.
PROBLEMAS
DE
SAÚDE.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FISCALIZAÇÃO
ESTATAL DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito, interposto
pelo Ministério Público Militar (MPM), contra decisão do Juízo da Execução,
que deferiu ao Apenado militar, condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, do
CPM), o cumprimento da reprimenda em regime de prisão domiciliar, em razão
de grave estado de saúde, sem a imposição de monitoramento eletrônico. O
MPM sustenta a necessidade de imposição de monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se as disposições da Lei de
Execução Penal (LEP) são aplicáveis aos condenados pela Justiça Militar da
União, cuja pena é cumprida em Organizações Militares; (ii) verificar se a
imposição de monitoramento eletrônico, prevista no art. 146-B, IV, da LEP,
reveste-se de caráter obrigatório ou facultativo; e (iii) definir se o
comportamento evasivo e desidioso do sentenciado justifica a imposição do
equipamento de fiscalização, como condição indispensável para a manutenção
do benefício da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que
a Lei nº 7.210, de 1984, instituidora de normas sobre execução penal, possui
aplicação subsidiária e complementar na Justiça Militar, especialmente quando
o cumprimento da sanção ocorre em estabelecimento militar, em respeito aos
princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
4. Conforme dispõe o art. 146-B, IV, da LEP, a imposição de monitoração
eletrônica, em casos de prisão domiciliar, constitui medida de caráter
discricionário e facultativo do Juízo da Execução, devendo ser aplicada,
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante a análise da razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias
subjetivas do sentenciado.
5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos da execução penal
revelam
comportamento
manifestamente
desidioso,
evasivo
e
pouco
colaborativo do Apenado, que se esquivou reiteradamente das tentativas de
intimação para o início do cumprimento da sanção.
6. O histórico de descumprimento dos chamados judiciais e a postura furtiva do
Condenado transmutam a faculdade judicial de monitoração em providência
impositiva, sob pena de a reprimenda penal restar descaracterizada e carente de
efetiva supervisão estatal. O monitoramento eletrônico equilibra o dever de
fiscalização com o atendimento humanitário à condição de saúde do militar.
7. A indisponibilidade momentânea do equipamento no âmbito da Justiça
Militar não constitui óbice à sua decretação, incumbindo ao Juízo da Execução
acionar os mecanismos de cooperação judiciária nacional, para viabilizar a
instalação e a fiscalização remota do aparelho, junto a outros órgãos do sistema
de justiça ou de segurança pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e impor a utilização de
monitoramento eletrônico ao Apenado, como condição para o regime de prisão
domiciliar.
Tese de julgamento: "1. A Lei de Execução Penal aplica-se subsidiariamente aos
condenados pela Justiça Militar da União, inclusive quando a pena é cumprida
em Organização Militar. 2. A imposição de monitoramento eletrônico na prisão
domiciliar, embora facultativa por lei, torna-se medida indispensável quando o
comportamento do sentenciado demonstra desídia ou risco de evasão à
fiscalização estatal. 3. A ausência de equipamento técnico na Justiça Militar
deve ser suprida por meio da cooperação judiciária com a Justiça Comum ou
órgãos de segurança pública."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 61; LEP, art. 117, II, 146-B, IV, e
197.
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus nº 104174, Rel. Min.
Ayres Britto, 2ª Turma, j. 29/3/2011; STJ, Habeas Corpus nº 323.074/BA, 6ª
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25/8/2015; STM, Recurso
em Sentido Estrito nº 7000778-57.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, j. 26/8/2021; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000456-
61.2025.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 27/11/2025.
ACÓRDÃO
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e prover o presente Agravo em Execução,
autuado como Recurso em Sentido Estrito, determinando a reforma da decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos do PEP nº 9000013-30.2025.7.08.0008, para
impor a utilização de monitoramento eletrônico (tornozeleira ou dispositivo equivalente) ao
sentenciado PIERRE MOURA, como condição para o cumprimento de sua pena privativa de
liberdade em regime de prisão domiciliar, devendo aquele Juízo adotar todas as providências
administrativas ou de cooperação jurisdicional necessárias à efetivação da medida, com a
devida urgência; determinar, ainda, que, até a efetiva viabilização do monitoramento
eletrônico, devem ser adotadas, em adição às ações já constantes da decisão ou às demais que
o Juízo da Execução entender cabíveis: (i) a realização de diligências do Oficial de Justiça
Avaliador Federal, em intervalo de tempo não superior a 30 (trinta) dias, em dias e horários
alternados, sem limitação aos chamados "dias úteis"; e (ii) a reapreciação pelo Juízo a cada
90 (noventa) dias, ou sempre que for realizada nova inspeção de saúde pelo Apenado,
consoante a avaliação técnica pertinente.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito
(RESE), com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), com o intuito de reformar a decisão proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
deferiu ao executado, Major do Exército (Maj Ex) PIERRE MOURA, o cumprimento da
pena em regime domiciliar, sem a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico,
nos autos do Processo de Execução de Pena (PEP) nº 9000013-30.2025.7.08.0008.
1. Processo originário
Conforme consta dos autos, o ora Agravado, Maj Ex PIERRE MOURA, foi
condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela
prática do delito de peculato, em continuidade delitiva [art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do
Código Penal Militar (CPM), e o art. 71 do Código Penal (CP) comum], o direito de recorrer
em liberdade, sem o benefício da suspensão condicional da pena, e o regime prisional inicial
semiaberto (evento 1, INIC1).
Após sucessivos recursos, a condenação transitou em julgado em 13/5/2025,
dando origem ao PEP nº 9000013-30.2025.7.08.0008 (evento 1, INIC1). As diligências
iniciais para a localização do executado restaram infrutíferas. Quando localizado, realizaram-
se as medidas destinadas ao início da execução da pena privativa de liberdade.
Na sequência, a Defesa apresentou ao Juízo da Execução requerimento de
concessão do regime domiciliar, com fundamento em alegado estado de saúde debilitado
(evento 1, INIC1).
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16/1/2026, o Juízo da Execução deferiu ao executado a substituição da
custódia pela prisão domiciliar, sem imposição de monitoramento eletrônico, amparando-se
nos seguintes fundamentos (evento 1, INIC1):
(...) a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma penal, admitindo a
concessão da prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, em situação
excepcional de grave ameaça à dignidade humana, no caso, ao grave estado de saúde do
Apenado, que, conforme exposto por profissional psiquiátrica, pode descambar para um
atentado contra a própria vida, caso seja levado a cumprir pena privativa de liberdade. Desta
forma, com base no artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, c/c o artigo 318, inciso
II, do Código de Processo Penal comum, e em respeito ao Princípio da Dignidade Humana
(artigo 1º, III, CF/88), o Sentenciado, por ora, se enquadra na hipótese de concessão de
prisão domiciliar em razão do seu quadro clínico.
É de se esclarecer, no entanto, que a enfermidade do sentenciado não tem o condão de apagar
a sua dívida para com a sociedade, tão pouco de iniciar o cumprimento de sua pena. Mas,
compete ao Estado adequar a reprimenda penal à sua atual condição, ainda que em caráter
temporário. Ademais, é de se registrar que já existe contra o Oficial Superior Pierre ação
penal originária junto ao Superior Tribunal Militar, tendo como objeto definir a sua situação
militar. Todavia, até o momento, Pierre Moura ostenta a condição de militar, sendo este o
Juízo de Execução competente para decidir sobre os incidentes que recaem sobre os efeitos da
sentença condenatória.
Assim, DETERMINO o recolhimento do Sentenciado Maj Ex Pierre Moura, já qualificado, em
regime de prisão domiciliar, valendo esta decisão como ordem de prisão, desde já, deixando
claro que a conversão temporária do regime de pena se encontra embasada justamente no seu
estado de saúde atual.
Para tanto, expeça-se Mandado de Prisão, a ser inserido no BNMP, fixando o regime
domiciliar provisório para o início do cumprimento da pena, a ser cumprido por Oficial de
Justiça Federal deste Juízo, nos moldes do artigo 288 do Código de Processo Penal Militar, de
tudo sendo certificado, mediante o cumprimento pelo apenado das seguintes condições:
a) Não se ausentar de sua residência, a não ser para comparecer à consulta ou outro
compromisso que envolva o tratamento/ acompanhamento de seu estado de saúde,
devidamente informado antecipadamente a este Juízo;
b) Informar a este Juízo qualquer alteração do estado de saúde, juntando a documentação
pertinente;
c) Solicitar previamente a este Juízo autorização para saída temporária em situações diversas
daquelas estabelecidas na alínea "a", principalmente se implicar em afastamento do domicílio
declarado (Brasília/DF);
d) Diante da indisponibilidade de equipamento de monitoramento eletrônico, determino ao
Oficial de Justiça Avaliador Federal diligências periódica inopinadas, a cada 2 (dois) meses,
visando verificar o estado de saúde do sentenciado e o cumprimento da restrição imposta na
alínea "a";
e) Visando resguardar a integridade física do sentenciado e de terceiros, deverá o Oficial
Superior entregar todos os armamentos que esteja em sua posse para a autoridade
administrativa militar onde serve (Diretoria de Serviços Geográficos - DSG), permanecendo
acautelada naquela OM até ordem posterior deste Juízo. É fixado o prazo de 5 (cinco) dias,
após o cumprimento da ordem de recolhimento, ficando desde já autorizado a comparecer na
OM de origem em dia e hora previamente agendado. (...) (Grifo nosso)
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Razões e contrarrazões
Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente RESE, sustentando que, no
caso em apreço, tanto pela ausência de cooperação do Condenado perante o Juízo da
Execução, quanto pela natureza excepcional da concessão da prisão domiciliar, revela-se
inadmissível a flexibilização do monitoramento eletrônico (evento 1, REC2).
Em sede de contrarrazões, a Defesa constituída pleiteia a manutenção integral
da decisão recorrida, ao argumento de que se encontra devidamente fundamentada e em
consonância com o ordenamento jurídico (evento 1, CONTRAZ3).
3. Juízo de retratação
Em decisão proferida em 12/2/2026, cumprindo o previsto no art. 520 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM manteve integralmente o decisum combatido, determinando o encaminhamento
dos autos a esta instância superior (evento 1, DEC4).
A manifestação judicial destaca a inviabilidade atual do monitoramento
eletrônico de sentenciados na Justiça Militar da União (JMU), registrando que a 11ª CJM
encontra-se em fase de estudo preliminar para firmar acordo de cooperação técnica, nos
moldes utilizados pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios.
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em 2/3/2026, manifestou-se por meio de parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral, Dr. SAMUEL PEREIRA, opinando pelo conhecimento e provimento
do presente RESE, a fim de ser reformada a decisão recorrida, com a consequente imposição
de monitoramento eletrônico ao executado, para o cumprimento da prisão domiciliar (evento
9, PARECER1).
VOTO
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MPM, com fulcro no art. 197
da LEP, autuado sob a forma e o rito procedimental de RESE, manejado tempestivamente,
nos termos do art. 516 e seguintes do CPPM, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Considerações Iniciais
O Agravado, Maj Ex PIERRE MOURA, foi condenado à pena de 5 (cinco)
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de peculato, em
continuidade delitiva (art. 303, § 1º, c/c art. 53, ambos do CPM, e o art. 71 do CP comum), o
direito de recorrer em liberdade e sem o benefício da suspensão condicional da pena, com
fixação do regime prisional inicial semiaberto.
Após sucessivos recursos, a condenação transitou em julgado em 13/5/2025,
originando o PEP nº 9000013-30.2025.7.08.0008.
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a adoção das medidas voltadas ao início da execução da pena privativa
de liberdade, a Defesa apresentou requerimento de concessão de regime domiciliar,
fundamentado em alegado estado de saúde debilitado do Apenado.
O Juízo da Execução, em 16/1/2026, deferiu ao Sentenciado, excepcionalmente,
a substituição da custódia pela prisão domiciliar, sem a imposição de monitoramento
eletrônico.
Inconformado, o MPM interpôs o presente Agravo em Execução, autuado como
RESE, sustentando que, no caso em apreço, tanto pela ausência de cooperação do Apenado
perante o Juízo da Execução, quanto pela natureza excepcional da concessão da prisão
domiciliar, a flexibilização da monitoração eletrônica não deve ser admitida.
Em conclusão, requer a reforma da decisão primeva, somente para impor ao
Agravado a utilização de aparelho de monitoramento.
2. Da aplicação da Lei de Execução Penal aos sentenciados pela JMU, que cumprem
pena em Organizações Militares (OM)
A individualização da pena é garantia constitucional aplicável a todos os
cidadãos, inclusive militares, em respeito ao postulado da dignidade da pessoa humana. As
disposições insertas na Lei nº 7.210, de 1984, que dispõe sobre as normas condutoras da
execução penal - LEP, são aplicáveis aos condenados pela JMU, ou mesmo pela justiça
comum, nas situações em que o efetivo cumprimento da reprimenda realizar-se no interior de
OM.
Todavia, deve ocorrer a compatibilização da LEP com as disposições próprias
do regime jurídico castrense, preservando-se os princípios e normas inerentes ao Direito
Militar, sem descurar das demandas inerentes à saúde e às necessidades do ser humano.
A jurisprudência pacífica e longeva dos Tribunais Superiores, em especial do
Supremo Tribunal Federal (STF), firmou a obrigatoriedade da aplicação subsidiária ou
complementar da LEP na Justiça Militar, como ilustra o seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM
ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). LEI
CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL COMUM E
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo
de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva
do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o
legislativo, o judicial e o executivo. É dizer: a lei comum não tem a força de subtrair do juiz
sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz,
afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação
de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Se compete à lei
indicar os parâmetros de densificação da garantia constitucional da individualização do
castigo, não lhe é permitido se desgarrar do núcleo significativo que exsurge da Constituição:
o momento concreto da aplicação da pena privativa da liberdade, seguido do instante
igualmente concreto do respectivo cumprimento em recinto penitenciário. Ali, busca da “justa
medida” entre a ação criminosa dos sentenciados e reação coativa do estado. Aqui, a mesma
procura de uma justa medida, só que no transcurso de uma outra relação de causa e efeito: de
uma parte, a resposta crescentemente positiva do encarcerado ao esforço estatal de recuperá-
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lo para a normalidade do convívio social; de outra banda, a passagem de um regime prisional
mais severo para outro menos rigoroso. 2. Os militares, indivíduos que são, não foram
excluídos da garantia constitucional da individualização da pena. Digo isso porque, de
ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os
servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do
art. 5º do Magno Texto, a saber: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. Nova amostragem está no preceito de
que “não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares” (§ 2º do art.
142). Isso sem contar que são proibidas a sindicalização e a greve por parte do militar em
serviço ativo, bem como a filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do art. 142). 3. De se ver
que esse tratamento particularizado decorre do fato de que as Forças Armadas são
instituições nacionais regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e
disciplina, destinadas à Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142). Regramento singular,
esse, que toma em linha de conta as “peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra” (inciso X do art. 142). 4. É
de se entender, desse modo, contrária ao texto constitucional a exigência do cumprimento de
pena privativa de liberdade sob regime integralmente fechado em estabelecimento militar, seja
pelo invocado fundamento da falta de previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do
resguardo da segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense. 5.
Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da execução penal que promova a
avaliação das condições objetivas e subjetivas para progressão de regime prisional, na
concreta situação do paciente, e que aplique, para tanto, o Código Penal e a Lei 7.210/1984
naquilo que for omissa a Lei castrense. (HC 104174, Relator. AYRES BRITTO, Segunda
Turma, julgado em 29-3-2011, DJe 18-5-2011) (grifos nossos)
Esta Corte consagrou diretriz nesse exato sentido, ratificando a extensão das
normas da LEP àqueles cujas penas são cumpridas em OM:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MPM. IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) A SENTENCIADOS
CUMPRINDO A PENA EM ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). 1. Em caso de condenação à
pena superior a dois anos, ficará o militar sujeito às regras previstas na Lei de Execução
Penal (Lei nº 7.210, de 11/7/1984), mesmo que seu cumprimento se dê em estabelecimento
militar. Inteligência do art. 61 do CPM. 2. A norma penal castrense encontra-se em harmonia
com o disposto no parágrafo único do art. 2º da citada lei. 3. São aplicáveis os benefícios da
LEP aos sentenciados condenados a pena superior a 2 (dois) anos, mesmo quando cumprido
pena em estabelecimento militar. Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4. Recurso em
sentido estrito rejeitado. Decisão majoritária. (RSE nº 7000778-57.2020.7.00.0000. Rel. Min
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento: 26/8/2021) (grifos nossos)
Reconhecida a possibilidade de extensão da LEP aos apenados por esta Justiça
Especializada, adentra-se à controvérsia ora em exame, no tocante à necessidade ou
prescindibilidade do monitoramento eletrônico, frente às nuances fáticas dos autos.
Trata-se, pois, de sopesar, de um lado, os fundamentos lançados na decisão
judicial e, de outro, as teses sustentadas pelo MPM no presente recurso.
3. Da decisão recorrida
A Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em sede de execução penal,
acolheu o requerimento da Defesa para adequar o regime semiaberto às condições de saúde
do ora Agravado. Assim, com fulcro no art. 117 da LEP, reconheceu a possibilidade de
conversão da reprimenda em prisão domiciliar:
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante. (Grifos nossos)
Embora a exegese literal do dispositivo limite a benesse aos apenados em
regime prisional aberto, a deliberação alinhou-se à consolidada evolução da jurisprudência
pátria, que, sob o pálio da dignidade da pessoa humana, e de forma excepcional, tem
flexibilizado essa exigência legal, para admitir a concessão de prisão domiciliar também aos
condenados a regimes mais severos, situação na qual o Agravado se enquadra.
Tal mitigação jurisprudencial, no entanto, condiciona-se à irrefutável
demonstração de que o sentenciado é portador de doença grave e que a assistência médica
devida revela-se absolutamente inviável de ser prestada no interior de estabelecimento
prisional ou da OM designada para a custódia. Nessa direção, é o entendimento assente do
Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do precedente a seguir:
(...) 4. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que
se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, desde que
comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que
cumprem sua pena. In casu, não se demonstrou a existência de debilidade extrema por doença
grave, bem como a impossibilidade do tratamento da enfermidade no estabelecimento
prisional. (...) (STJ-HC 323.074-BA, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
25/8/2015, DJe 11/9/2015) (grifo nosso)
No vértice, a decisão judicial questionada destacou (evento 1, INIC1):
Repise-se que a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma penal,
admitindo a concessão da prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto,
em situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana, no caso, ao grave estado de
saúde do Apenado, que, conforme exposto por profissional psiquiátrica, pode descambar para
um atentado contra a própria vida, caso seja levado a cumprir pena privativa de liberdade.
Desta forma, com base no artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, c/c o artigo 318,
inciso II, do Código de Processo Penal comum, e em respeito ao Princípio da Dignidade
Humana (artigo 1º, III, CF/88), o Sentenciado, por ora, se enquadra na hipótese de concessão
de prisão domiciliar em razão do seu quadro clínico.
Muito embora a decisão tenha se debruçado sobre a gravidade da enfermidade
do Agravado, deixou de enfrentar, expressamente, a questão relativa à impossibilidade de
prestação de assistência adequada pelo estabelecimento prisional. Tal aspecto, contudo, não
integrou o objeto da insurgência formulada pelo MPM.
O Juízo da Execução também ordenou ao Oficial de Justiça realizar diligências
periódicas inopinadas, bimestralmente, no domicílio do Apenado, em virtude da
indisponibilidade de monitoramento eletrônico.
4. Da insurgência do MPM
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial não questiona a concessão da
prisão domiciliar, prevista na LEP e consolidada pela jurisprudência, aos condenados que
deveriam iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Tampouco se insurge contra
a comprovação da enfermidade grave alegada pelo Agravado.
A irresignação restringe-se, exclusivamente, ao fato de o Juízo da Execução não
ter determinado a imposição de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da LEP:
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:
I - (VETADO);
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;
III - (VETADO)
IV - determinar a prisão domiciliar;
V - (VETADO)
VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou
conceder progressão para tais regimes;
VII - aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares
específicos;
VIII - conceder o livramento condicional. (Grifo nosso)
Em adendo ao texto legal, o Parquet ampara sua pretensão no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), impeditivo da flexibilização do uso de equipamento
eletrônico, nos casos excepcionais de cumprimento de pena em prisão domiciliar,
colacionando precedentes.
Por fim, como reforço à tese apresentada e com o intuito de assegurar a
necessária vigilância Estatal no cumprimento da pena, o MPM aponta que o Agravado não se
mostrou cooperativo com o Juízo da Execução, circunstância indicativa da insuficiência da
medida de fiscalização inopinada por Oficial de Justiça (evento 1, REC2):
Cabe salientar que a Decisão em questão não está de acordo com o comportamento que o Maj
PIERRE MOURA tem apresentado, desde o trânsito em julgado da sentença.
Conforme relatório supra, verifica-se nos autos diversas tentativas frustradas de intimação do
sentenciado para o início do cumprimento da pena (seq. 16 e 17).
Ou seja, o comportamento do apenado tem se mostrado pouco cooperativo com o Juízo da
execução, a ponto de, aparentemente, se esconder do Oficial de Justiça da mesma 1ª Auditoria
da 11ª CJM quando do cumprimento da precatória, conforme certidão acostada na Seq. 39.
Em síntese, o Parquet rememora os reiterados percalços enfrentados pelo
aparato estatal, nas diligências de intimação do militar para dar início ao cumprimento da
pena, tendo em conta haver nos autos da execução ofícios da autoridade militar responsável –
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Diretor do Serviço Geográfico – e certidões exaradas por Oficial de Justiça, noticiando
diversas tentativas frustradas de intimações domiciliares e chamados telefônicos não
atendidos.
Com efeito, à vista do contexto fático delineado no âmbito da execução penal,
assiste razão ao Órgão Ministerial, quanto à necessidade de imposição do uso de dispositivo
de monitoramento eletrônico, para o efetivo cumprimento da pena imposta ao Agravado, em
regime domiciliar.
5. Da necessidade de reforma da decisão
Fixadas as balizas fáticas e normativas, constata-se que a decisão de primeiro
grau, em uma ótica puramente jurídica, laborou com acerto, ao reconhecer a inexistência de
imperatividade absoluta na cumulação do monitoramento eletrônico com a prisão domiciliar,
originada pela condição de saúde. A argumentação recursal do MPM, no tocante à
obrigatoriedade incontornável da adoção da tornozeleira para todos os casos excepcionais de
mitigação de regime, não reflete fielmente a letra da lei.
De fato, a prisão domiciliar não está vinculada, de maneira obrigatória, ao
monitoramento eletrônico. Como indica a leitura do caput e inciso IV do art. 146-B da LEP, o
legislador, ao preceituar que o magistrado "poderá" definir a fiscalização por meio de
monitoração eletrônica, quando autorizar a prisão domiciliar, remete ao prudente arbítrio do
Juízo da Execução, debruçado sobre a moldura fática e as vicissitudes concretas, sobre a
valoração da necessidade e adequação do aparato tecnológico. Inclusive, esta Corte já decidiu
nesse sentido. Confira-se:
Tese de Julgamento: “1. A imposição da monitoração eletrônica em casos de prisão
domiciliar, prevista no artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, é uma medida de
caráter discricionário e facultativo do juízo da execução, a ser aplicada mediante análise
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, da gravidade do delito e das
circunstâncias subjetivas do apenado. 2. Compete exclusivamente ao Juízo deprecante (Juízo
da Execução) regulamentar as condições da prisão domiciliar, cabendo ao Juízo deprecado
apenas a fiscalização.” (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000456-61.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 27/11/2025, Data de Publicação: 17/12/2025) (grifo nosso)
Em que pese o correto enquadramento jurídico, a meu viso, a decisão recorrida
deixou de apreciar o comportamento do Agravado, vetor essencial para a formulação do juízo
de confiabilidade no qual deve amparar-se o benefício a ele concedido.
A natureza da prisão domiciliar exige que esta seja compatível com os objetivos
da execução penal, sobretudo a disciplina do cumprimento da pena, bem como a ausência de
periculosidade concreta, que inviabilize a substituição do estabelecimento prisional, entre
outros aspectos. O monitoramento eletrônico atua como mecanismo de fiscalização, devendo
existir viabilidade técnica de controle e condições pessoais favoráveis do sentenciado, de
modo a medida revelar-se adequada, suficiente e proporcional ao regular cumprimento da
reprimenda.
Ao conceder a flexibilização da resposta penal (recolhimento domiciliar, em
substituição ao regime inicialmente semiaberto), despida de fiscalização tecnológica, sem
valorar a atitude do Agravado, o Juízo da execução pode ter transformado a reprimenda penal
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em inadequada autogestão da liberdade, carente de efetiva supervisão estatal.
Na hipótese sub examine, como bem pontuado pelo MPM, o Apenado não se
mostrou colaborativo com o Juízo da Execução, conforme exsurge das diversas tentativas
frustradas de sua intimação para o início do cumprimento da pena, registradas nos
documentos acostados nos eventos 16, 17 e 39 do PEP.
A propósito, confira-se o teor do Ofício nº 33-E5/DSG, de 12/8/2025, subscrito
pelo Diretor do Serviço Geográfico, OM de vinculação do Sentenciado, evidenciando sua
postura evasiva e descompromissada para com o chamamento judicial (evento 16, do PEP):
1. Em resposta ao Ofício nº 22/2025-AUD8CJM, de 7 de agosto de 2025, informo a V. Exa.
que esta Diretoria cumpriu a determinação ali contida, no sentido de intimar, para
apresentação e posterior recolhimento espontâneo, o Major do Quadro de Engenheiros
Militares (011540334-7) PIERRE MOURA, réu na Ação nº 0000076-68.2012.7.08.0008/PA, no
endereço Rua das Carnaúbas, nº 12, bloco nº 1, Apto nº 406, Águas Claras/DF, CEP: 71904-
54, mas não logrou êxito.
2. O militar designado para entregar a Decisão, Carta de Guia para Cumprimento de Pena e
Intimação, todas oriundas dessa Circunscrição, ao referido sentenciado, realizou diligências
no endereço supramencionado, nas seguintes oportunidades:
a. dia 8 de agosto de 2025, às 15:00h e 20:30h;
b. dia 9 de agosto de 2025, às 10:40h; e
c. dia 10 de agosto de 2025, às 10:22h.
3. Ressalto a V. Ex. que este Diretor e o Subdiretor realizaram diversas tentativas para
contatar o Major PIERRE, por meio de ligações telefônicas e mensagem que não foram
atendidas, nas seguintes condições;
a. Diretor: dia 8 de agosto de 2025, às 11:02h e 11:08h; e
b. Subdiretor: dia 8 de agosto de 2025, às 10:41h (mensagem via WhatsApp); e dia 12 de
agosto de 2025, as 14:16hs (mensagem via WhatsApp). (Grifos nossos)
A ausência de prestimosidade do Agravado está registrada também em certidão
lavrada por Oficial de Justiça, datada de 13/8/2025 (evento 17, do PEP):
Certifico, em atenção ao mandado de intimação (de 08/08/2025) do presente processo, que,
nos dias 08.08.2025, 11.08.2025 e 12.08.2025, tentei, por diversas vezes e em diferentes
horários, contato com o Major Pierre Moura, porém, em todas as tentativas foram sem
sucesso. Ninguém atendeu as ligações e, igualmente, ninguém respondeu as mensagens.
Diante do exposto, devolvo o expediente, aguardando novas orientações. O referido é verdade
e dou fé. (Grifos nossos)
Para além das tentativas frustradas anteriores da Administração Militar e da
própria Auditoria, em 19/8/2025, outro Oficial de Justiça fracassou na diligência empreendida
para localizar o Sentenciado, resultando na lavratura da seguinte certidão (evento 39, do
PEP):
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certifico e dou fé que, no dia 19 de agosto de 2025, compareci à Diretoria de Serviço
Geográfico do Exército, SMU. Na oportunidade, o Subdiretor da unidade, Cel Pires,
informou-me que o Major Pierre Moura está de licença médica. O Cel Pires disse que a OM
tentou por diversas vezes e por vários meios intimar o Major Pierre Moura para que este se
apresente no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para início do cumprimento da
sentença judicial condenatória já transitada em julgado. Entretanto, as diligências não
lograram êxito. De acordo com a autoridade, em razão das diversas tentativas, a atual
companheira do militar condenado, Sra. Fabíola, bloqueou-o no WhatsApp. Ainda no
gabinete do Subdiretor do Serviço Geográfico do Exército, encaminhei às 11h06, para o
Major Pierre Moura, fone 61 999232-5694 e para a Senhora Fabíola, às 11h22, fone 61
99816-2812, cópia do mandado de intimação. As mensagens foram recebidas pelos telefones
dos destinatários mas não há a confirmação de leitura, seja porque não houve a leitura ou
porque a confirmação de leitura foi desabilitada. Liguei também para o Dr. Rodrigo Wernik,
advogado do condenado. A ligação não foi atendida. A seguir, dirigi-me ao endereço
residencial indicado no mandado - Rua das Carnaúbas, 12, Águas Claras, DF. Trata-se de
condomínio com diversos prédios residenciais. A responsável pela portaria geral, na ocasião,
Sra. Cristiane Silva, confirmou que o Major Pierre Moura e sua esposa residem no
apartamento 406 do Bloco 1. Afirmou que no respectivo imóvel só residem os dois. A Sra.
Silva então liberou minha entrada no condomínio. No Bloco 1, subi até o 4º andar. Em
frente ao apartamento 406, às 11h58, ouvi uma voz masculina. Provavelmente falando ao
telefone. Certo da presença de pessoa masculina no imóvel, toquei a campainha.
Imediatamente houve a interrupção da voz. O apartamento ficou em absoluto silêncio.
Toquei por diversas vezes. Chamei em voz alta, bati na porta. Ninguém atendeu. Assim,
coloquei a cópia do despacho com força de mandado dentro do apartamento por baixo da
porta. Às 12h23, o Dr. Rodrigo Wernik ligou para mim. Disse que seu cliente está de licença
médica. Eu disse que isso não é impeditivo para sua intimação. Após a conversa, o nobre
advogado encaminhou-me WhatsApp informando que falou com a companheira do Major
Pierre Moura. De acordo com a mesma o militar não estava em casa no momento da
diligência. Ainda conforme a mensagem o ilustre causídico pensa que eu posso ter ouvido a
companheira do militar em trabalho remoto. Em razão dos fatos apontados, submeto a
presente certidão a V.Exa. (Grifos nossos)
O cenário delineado nesses documentos indica um comportamento
manifestamente desidioso e pouco colaborativo, circunstância determinante e decisiva no
atual momento processual, de execução da sanção penal.
A concessão do regime domiciliar desvigiado pressupõe autodisciplina e
comprometimento incondicional com as regras de restrição. Exige do sujeito processual
atitude cooperativa e compromissada, passível de gerar confiança ao Juízo, condições não
identificadas no histórico furtivo e omissivo ostentado pelo Agravado, evidenciado nos
documentos adrede transcritos.
Diante desse quadro, resta patente que a providência alternativa fixada pelo
Juízo a quo, consubstanciada somente em diligências bimestrais esporádicas do Oficial de
Justiça, revela-se insuficiente para atestar a permanência do Sentenciado em sua residência
durante todo o interregno temporal. Também não garante a efetiva fiscalização da execução,
não inibe a evasão e não faz valer, em sua inteireza, o comando condenatório estatal.
A atitude desidiosa do Agravado indica a necessidade de vigilância constante,
resultando na inafastável conclusão de que o monitoramento, in casu, transmuta-se de mera
faculdade judicial para providência impositiva, sob pena de a reprimenda penal restar
completamente descaracterizada.
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista da conjuntura traçada, o dispositivo de monitoração eletrônica
representa instrumento hábil para o equilíbrio entre o dever estatal de aplicação da
reprimenda na gravidade requerida e o acatamento excepcional e humanitário da condição de
saúde do militar, assegurando uma resposta estatal suficiente e adequada.
Trata-se de cumprimento de sanção revestida de viés de definitividade, não
sendo admissível que a mera indisponibilidade momentânea do equipamento eletrônico
constitua obstáculo para o efetivo cumprimento da lei. A ausência do aparelho nesta Justiça
Especializada não tem o condão de anular o imperativo de fiscalização exigido na vertente
hipótese.
Para contornar essa barreira de ordem prática, incumbe ao zeloso Juízo da
Execução acionar os necessários canais de intersecção estatal, valendo-se das diretrizes da
cooperação judiciária nacional, nos moldes franqueados pela praxe judiciária e disciplinados
supletivamente pelo Código de Processo Civil (art. 67 a 69). Deve lançar mão dos
instrumentos de cooperação jurisdicional entre a Justiça Castrense e a Justiça Comum, ou de
outro meio idôneo aos fins pretendidos.
No ponto, a título de exemplo, cito a providência adotada pelo Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, nos autos da APM nº 7000354-82.2020.7.01.0001/RJ, quando expediu
ofício à Coordenação de Monitoração Eletrônica da SEAP/RJ, garantindo a imediata
disponibilização do equipamento, a instalação e a fiscalização operacional remota do
aparelho,
em
prol
desta
Especializada
(evento
429,
da
APM
nº
7000354-
82.2020.7.01.0001/RJ).
Outrossim, não merece acolhida o argumento defensivo de que a imposição de
monitoramento eletrônico consiste em medida desproporcional, com potencial de inviabilizar
a continuidade do tratamento do Agravado.
Ao revés, tendo em conta tratar-se de cumprimento de condenação transitada
em julgado, bem como as nuances do comportamento pregresso do Sentenciado, o uso do
dispositivo de monitoração representa a exata contrapartida, de cunho jurídico, hábil a lhe
permitir desfrutar do ambiente domiciliar e do convívio familiar, mantendo-se longe das
agruras do encarceramento intramuros, representativas de risco maior ao seu estado de saúde.
Ressalte-se que o uso de tornozeleira é inerente à execução penal de um
condenado ao regime semiaberto, que, por questões excepcionais, não será recolhido a
estabelecimento prisional, caracterizando restrição menos severa do que o confinamento
físico.
Aliás, além de guardar proporcionalidade e coerência com o quadro de saúde do
Agravado, a fiscalização eletrônica é perfeitamente compatível com o respectivo tratamento.
Para a perfeita exequibilidade da medida, basta ao Juízo da Execução, quando
da regulamentação técnica pertinente, promover o delineamento de adequadas zonas de
inclusão e de rotas de deslocamento autorizadas no sistema digital, de modo a abranger e
franquear a locomoção do Sentenciado a hospitais e clínicas médicas designados, permitindo
que as consultas e os procedimentos inadiáveis ocorram sem configurar violação ao
perímetro restrito ou deflagrar alarmes sistêmicos.
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Conclusão
À vista dessas considerações, cotejando-se a necessidade de preservação da
saúde do Apenado, face às peculiaridades da execução penal in concreto, concluo ser o
monitoramento eletrônico condição essencial para a prisão domiciliar, impondo-se a reforma
da decisão flexibilizadora do dever estatal de fiscalização da execução penal.
Por conseguinte, assiste razão ao Parquet Castrense em sua pretensão de impor
ao Agravado o ônus de utilizar aparelho de monitoração, enquanto cumprir a sanção penal em
regime domiciliar.
Entretanto, não se pode desconsiderar a indisponibilidade do equipamento no
momento atual. Assim, até a efetiva viabilização da tornozeleira ou dispositivo equivalente,
devem ser adotadas medidas de controle mais assertivas, em adição àquelas já constantes da
decisão de primeiro grau, incluindo:
- diligências do Oficial de Justiça Avaliador Federal em intervalo de tempo não
superior a 30 (trinta) dias, em dias e horários alternados, sem limitação aos chamados “dias
úteis”;
- reapreciação pelo Juízo a cada 90 dias, ou sempre que for realizada nova
inspeção de saúde pelo Apenado, consoante a avaliação técnica pertinente; e
- outras providências que o Juízo da Execução entender cabíveis.
7. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e prover o presente Agravo em
Execução, determinando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, nos autos do PEP nº 9000013-30.2025.7.08.0008, para impor a utilização de
monitoramento eletrônico (tornozeleira ou dispositivo equivalente) ao sentenciado PIERRE
MOURA, como condição para o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime
de prisão domiciliar, devendo aquele Juízo adotar todas as providências administrativas ou de
cooperação jurisdicional necessárias à efetivação da medida, com a devida urgência. Até a
efetiva viabilização do monitoramento eletrônico, devem ser adotadas, em adição às ações já
constantes da decisão ou às que o Juízo da Execução entender cabíveis: (i) a realização
de diligências do Oficial de Justiça Avaliador Federal, em intervalo de tempo não superior a
30 (trinta) dias, em dias e horários alternados, sem limitação aos chamados “dias úteis”; e (ii)
a reapreciação pelo Juízo a cada 90 (noventa) dias, ou sempre que for realizada nova inspeção
de saúde pelo Apenado, consoante a avaliação técnica pertinente.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384064v24 e do código CRC cd8b983e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 21/05/2026, às 16:56:47
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384064 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000079-56.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000576-12.2022.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento de virtual 27 a 30 de abril de 2026, apresentei voto
convergente ao do eminente Ministro Relator, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito
(RESE), com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), com o intuito de reformar a decisão proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
deferiu ao executado, Major do Exército (Maj Ex) PIERRE MOURA, o cumprimento da
pena em regime domiciliar, sem a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico,
nos autos do Processo de Execução de Pena (PEP) nº 9000013-30.2025.7.08.0008.
3. Nesta assentada, registrei que acompanharia o laborioso voto da lavra
do eminente Relator, Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, mas pedi vênia para tecer
algumas considerações para ressalvar entendimento pessoal quanto à imperatividade do
monitoramento eletrônico defendida pelo Ministério Público Militar (MPM).
4. O Agravado, Maj Ex PIERRE MOURA, foi condenado à pena de 5 (cinco)
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de peculato. O
regime prisional inicial fixado na condenação foi o semiaberto. O Juízo da Execução deferiu
a substituição da custódia pela prisão domiciliar, sem a imposição de monitoramento
eletrônico, fundamentando-se no grave estado de saúde do sentenciado.
5. A irresignação do Parquet restringe-se, exclusivamente, ao fato de não ter
sido imposto o monitoramento eletrônico, requerendo a reforma da decisão apenas para
determinar a utilização do equipamento.
6. Com esse breve introito, passei a ponderar que, em princípio, a pretensão
ministerial de exigir, como regra absoluta, o monitoramento eletrônico ininterrupto para
apenados que deveriam estar em regime semiaberto soa incompatível com a própria natureza
de tal regime prisional.
7. Cumpre relembrar que, na sistemática do regime semiaberto, o condenado
não fica submetido à vigilância estatal em tempo integral. A essência desse regime permite o
trabalho externo durante o dia, exigindo-se, via de regra, apenas o recolhimento ao
estabelecimento prisional no período noturno e nos dias de folga. Não há, no regime
semiaberto ordinário, o requisito de encarceramento diuturno ou de monitoramento constante
dos passos do apenado enquanto este exerce suas atividades laborais ou de ressocialização
fora dos muros da prisão.
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Ademais, a Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 146-B, é clara ao
estabelecer que a monitoração eletrônica é uma faculdade do magistrado, e não uma
imposição legal inflexível, in verbis:
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica
quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
[...]
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Incluído pela Lei nº 12.258, de
2010)
9. Note-se que o diploma dispõe que o juiz "poderá" definir a fiscalização por
meio da monitoração eletrônica quando determinar a prisão domiciliar ou aplicar pena a ser
cumprida nos regimes aberto ou semiaberto. Trata-se, portanto, de uma medida de caráter
discricionário do Juízo da Execução, que deve ser aplicada mediante a análise da
razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias subjetivas do apenado, conforme
bem pontuado na jurisprudência desta Corte.
10. Dessa forma, ressalvo meu entendimento de que a ausência de
monitoramento eletrônico em regime domiciliar substitutivo do semiaberto não configura,
por si só, uma ilegalidade, sendo o seu uso plenamente facultativo.
11. Contudo, o caso concreto atrai solução diversa, valendo destacar que o juízo
de discricionariedade conferido pelo art. 146-B da LEP exige confiança no compromisso do
sentenciado com o cumprimento de sua pena. O regime domiciliar desvigiado pressupõe
autodisciplina e comprometimento incondicional com as regras de restrição.
12. Na hipótese em apreço, o comportamento do recorrido afasta qualquer juízo
de confiabilidade. O apenado tem se mostrado pouco cooperativo com o Juízo da Execução.
Conforme os autos revelam, houve diversas tentativas frustradas de intimação do sentenciado
para o início do cumprimento da pena. Os documentos processuais relatam que tanto a
Diretoria de Serviço Geográfico quanto os Oficiais de Justiça da Auditoria realizaram
inúmeras diligências presenciais e tentativas de contato telefônico e por mensagens, todas
sem sucesso. A postura do Agravado, que chegou ao ponto de, aparentemente, se esconder do
Oficial de Justiça, revela um comportamento manifestamente desidioso.
13. Diante desse cenário de evasiva e furtividade para iniciar a execução penal,
a providência fixada pelo Juízo a quo, baseada apenas em diligências bimestrais de Oficial de
Justiça, revela-se insuficiente para atestar a permanência do sentenciado em sua residência e
garantir a efetiva fiscalização.
Por essas razões, votei no sentido de, ressalvando o meu entendimento
pessoal, acompanhar o eminente Ministro Relator para conhecer e prover o presente Agravo
em Execução, determinando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, nos autos do PEP nº 9000013-30.2025.7.08.0008, para impor a utilização de
monitoramento eletrônico (tornozeleira ou dispositivo equivalente) ao sentenciado PIERRE
MOURA, como condição para o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime
de prisão domiciliar, devendo aquele Juízo adotar todas as providências administrativas ou de
cooperação jurisdicional necessárias à efetivação da medida, com a devida urgência. Até a
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetiva viabilização do monitoramento eletrônico, devem ser adotadas, em adição às ações já
constantes da decisão ou às que o Juízo da Execução entender cabíveis: (i) a realização
de diligências do Oficial de Justiça Avaliador Federal, em intervalo de tempo não superior a
30 (trinta) dias, em dias e horários alternados, sem limitação aos chamados “dias úteis”; e (ii)
a reapreciação pelo Juízo a cada 90 (noventa) dias, ou sempre que for realizada nova inspeção
de saúde do Apenado, consoante a avaliação técnica pertinente.
Brasília, 30 de abril de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384073v5 e do código CRC b6bb6e99.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 20/05/2026, às 16:41:05
7000079-56.2026.7.00.0000
40001384073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR